Tribunal: TJSP
Processo: 3000803-92.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que, em cumprimento de sentença de desapropriação, determinou a apresentação de novos cálculos, sob pena de aceitação subsidiária dos cálculos da contadoria – Alegação de erro material, de omissão e de necessidade de prequestionamento – Correção de erro

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que, em cumprimento de sentença de desapropriação, determinou a apresentação de novos cálculos, sob pena de aceitação subsidiária dos cálculos da contadoria – Alegação de erro material, de omissão e de necessidade de prequestionamento – Correção de erro material, vez que não houve homologação dos cálculos da contadoria – Quanto às demais alegações, estas detêm nítido caráter infringente, finalidade para a qual os embargos não se prestam.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo, para correção de erro material.